Tribunal: TJSP
Processo: 1050761-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Presidiário morto por estrangulamento por outros detentos nas dependências da Penitenciária em que cumpria pena – Responsabilidade objetiva do Estado – Julgamento do RE no 841.526 com Repercussão Geral que fixou a tese de que 'em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Presidiário morto por estrangulamento por outros detentos nas dependências da Penitenciária em que cumpria pena – Responsabilidade objetiva do Estado – Julgamento do RE no 841.526 com Repercussão Geral que fixou a tese de que 'em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento' – Responsabilidade do Estado no caso concreto – Detento que foi encontrado morto por asfixia mecânica, com simulação de morte por suicídio – Laudo necroscópico conclusivo neste sentido – Precedentes desta Corte – Manutenção da verba indenizatória arbitrada, pois consonante com sua jurisprudência – Sentença mantida – Recurso não provido.